Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-14.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto, sob alegação de ausência de grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente a validade do reconhecimento da vítima e as provas circunstanciais; e, (ii) a configuração da grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo quando a intimidação é verbal e velada, sem emprego ostensivo de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas, pela palavra da vítima que reconheceu o acusado na delegacia, ela assume especial relevância em crimes patrimoniais e está em harmonia com as demais provas, como o depoimento coeso do policial que realizou a investigação chegando à autoria do crime, a condenação deve ser mantida.
4. O reconhecimento pessoal realizado em Juízo, sob o crivo do contraditório e em conformidade com o art. 226 do CPP, constitui meio de prova válido e apto a fundamentar a condenação.
5. A grave ameaça, elementar do tipo penal de roubo, não exige o uso de arma ou de ameaça explícita de morte, caracterizando-se pela conduta capaz de intimidar a vítima e anular sua capacidade de resistência, como a abordagem incisiva, com ordens de silêncio e questionamentos intimidatórios sobre o endereço residencial da ofendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.